Tribunal: TCU
Processo: 042.750/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 376/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.750/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrezza Barros Napoleao (XXX.199.332-XX); Joao Filgueiras Lobo Neto (XXX.642.993-XX); Kelly Fabiana Saravy Queiroz (XXX.624.891-XX); Leandro Rezende Cavalcante (XXX.845.521-XX); Lucio Bertoni (XXX.198.921-XX); Marcello de Andrade Pinto Costa (XXX.811.247-XX); Marta Kinuko Uaquida Koga (XXX.178.158-XX); Sergio Bastos Machado (XXX.762.467-XX); Tiago Hastenreiter Bastos (XXX.509.816-XX); Tulio Alves Ferreira Junior (XXX.081.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.